Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751853-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, RONY AUGUSTO SILVA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710951-42.2020.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de CLÍNICA DO CORAÇÃO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E OUTROS, entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e, bem assim, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário dos Executados diretamente junto à respectiva fonte pagadora. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Decisão Petição de id. 73111608 Cuida-se de impugnação ao bloqueio dos ativos financeiros apresentada pelos executados Renata Moreira Correa de Araujo Faria e Rony Augusto Silva Faria em que aduzem ter natureza alimentar os valores bloqueados por ordem deste Juízo (id. 73400654). Em sede de tutela de urgência, este juízo determinou a liberação de 70% dos valores constritos da devedora Renata Moreira Correa de Araújo Faria (id. 74079924). Manifestação da parte exequente pela higidez da penhora, dada a preferência do dinheiro na ordem de bens penhoráveis. Além disso, destacou que a manutenção da penhora não implicaria risco à sobrevivência digna dos impugnantes, pois detentores de renda mensal considerável. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção, ao menos, do percentual de 30% do bloqueio (id. 74097958). Decisão do egrégio TJDFT com a determinação de desbloqueio da integralidade das verbas constritas nas contas bancárias da impugnante RENATA (AGI n. 0745837-70.2020.8.07.0000 – id. 75261959) É o relato necessário. Decido. Como ponto de partida, é preciso consignar que a parte executada tem o ônus de comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas, a teor do que prescreve o art. 854, §3o, I, do CPC. No caso vertente, dos comprovantes dos bloqueios extraídos do sistema SISBAJUD (id. 73400654), verifica-se que foram constritos R$ 3.091,94 (BRB e Banco Cooperativo do Brasil) da Clínica do Coração (não apresentou impugnação), R$ 6.417,11 de Rony Augusto Silva Faria e R$ 4.063,78 (BRB) e R$ 3.500,00 de Renata Moreira Correa de Araújo Faria (SICOOB). Nesses marcos, a impugnante Renata juntou cópia dos seus contracheques do mês de agosto/2020, bem como os extratos de movimentação financeira de suas contas bancárias relativas a setembro (mês do bloqueio), dos quais se depreende que sua remuneração líquida, de R$ 10.397,80 (depositada na conta do BRB – Id. 73111612, pag. 02) e de R$ 3.500,00 (depositada na conta do SICOOB, decorrente de transferência do salário recebido do BRB – id. 73744742), foram creditados nos dias 02/09 e 18/09/2020, respectivamente; ou seja, poucos dias antes do bloqueio ser levado a efeito (em 24/09/2020), a bem evidenciar a natureza alimentar dos valores constritos. No tocante ao pedido de manutenção da penhora no percentual de 30%, a jurisprudência majoritária do egrégio TJDFT não tem admitido o bloqueio de verba de natureza alimentar, ainda que de forma parcial, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 833, §2o, do CPC. Confira-se, a título ilustrativo, os recentes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1282053, 07113342320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do CPC. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1281207, 07118946220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não por outra razão foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0745837-70.2020.8.07.0000, interposto pela impugnante RENATA contra a decisão id. 74079924, para determinar o desbloqueio da integralidade das verbas constritas nas contas bancárias da agravante (id. 75261959). Diante desse quadro, porque a hipótese dos autos não se enquadra na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, inviável se revela a mitigação da impenhorabilidade salarial, tal como pretendida pelo exequente. De outro vértice, o impugnante Rony não logrou provar que houve bloqueio judicial na conta bancária em que percebe sua remuneração. Isso porque juntou apenas contracheques e extratos bancários nos quais somente é possível aferir que na conta mantida no BRB é depositado seu salário (é perito médico legista da PCDF). Porém, não há indicativo de que nela houve bloqueio judicial, o fragiliza a sua impugnação. A propósito, Rony foi intimado a comprovar que o bloqueio, de fato, atingiu a conta bancária onde recebe seu salário (id. 75960646); todavia quedou inerte ante o chamado judicial. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apenas para desconstituir definitivamente a penhora incidente sobre os ativos financeiros de Renata Moreira Correa de Araujo Faria. Registro que os valores pertencentes à Renata já foram desbloqueados (ids. 74109335 e 75385835). Tão logo preclusa a presente decisão, oficie-se para transferência dos valores pertencentes a Rony (R$ 6.417,11) a conta indicada pelo credor no id. 77338502. Lado outro, porque não houve impugnação em relação aos valores constritos da Clínica do Coração (R$ 3.091,94), oficie-se para transferência à conta indicada pelo credor no id. 77338502. Da petição de id. 78032062 O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, esse sistema não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Noutras palavras, nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, o CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, este Juízo realiza pesquisa de imóveis de executados, em âmbito local, por intermédio do sistema e-RIDF, sem nenhum custo para o exequente. Nessa perspectiva, caso o exequente tenha interesse em realizar pesquisa mais ampla ou de âmbito nacional, não há necessidade de ordem judicial, pois os assentos de registro de imóveis são públicos e tangíveis, pois basta ao interessado requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Da petição de id. 75306473 Postula o exequente a expedição de ofício à fonte pagadora dos devedores Renata Moreira Côrrea de Araújo Faria e Rony Augusto Silva Faria, a fim de que seja retido mensalmente o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de suas remunerações. O pedido não comporta deferimento, pois, na linha do que foi consignado alhures, a jurisprudência majoritária do egrégio TJDFT não tem admitido a penhora de verba de natureza alimentar, ainda que de forma parcial, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 833, §2o, do CPC. O exequente também requer seja deferida a expedição de ofício aos convênios de saúde (AMIL e GEAP), para que retenham, mensalmente, quantia não inferior à 30% dos repasses destinados à CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA e posteriormente deposite as cifras retidas em conta judicial vinculada ao feito. À falta de outros bens passíveis de expropriação, defiro o pedido para determinar a penhora do percentual de 30% dos repasses destinados à CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA, pelos referidos convênios, até o limite do débito em cobrança (R$ 1.574.574,19) Transcorrido o prazo para impugnação, sem manifestação, oficie-se aos convênios (AMIL e GEAP – id. 75306473 - Pág. 6), a fim de implementarem os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los em juízo. Depois da quitação do débito os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo, por meio físico ou preferencialmente por e-mail institucional, nos seguintes endereços: Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga - VETECATAG, Fórum de Taguatinga, Área Especial no 23, Setor 'C' Norte, 1o andar, Sala 102, telefone: 3103-8197, CEP: 72.115-901, email: 01vete.tag@tjdft.jus.br (horário de atendimento: 12h às 19h). Favor mencionar o número deste processo. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Intimem-se (por carta, inclusive, caso o executado não tenha constituído advogado - CPC 841, §2o). Se após o implemento dos descontos nada for requerido, a execução permanecerá suspensa até a satisfação integral do crédito. Intimem-se. Taguatinga/DF, 25 de novembro de 2020.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e ressalta que “o sistema CNIB tem abrangência nacional e comunicabilidade com todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Brasil e consiste em sistema semelhante ao BACENJUD” (Num. 22030650 - Pág. 5). Afirma que “o referido sistema CNIB é mais uma ferramenta disponível ao Poder Judiciário que, aliado ao princípio da efetividade processual, garante o direito do Credor em receber aquilo que lhe é devido. Outrossim, o Provimento no 39/2014 do CNJ, em seu artigo 5o, alínea c, inclui os magistrados como uma das categorias de usuário da Central de indisponibilidade de Bens - CNIB – indicando ainda, em seu parágrafo segundo o meio pelo qual o seu credenciamento deverá ser feito” (Num. 22030650 - Pág. 6). Argumenta que, desse modo, “é de suma importância que o deferimento do pedido sistema CNIB, uma vez que o decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé, conforme pode ser constatado no sítio eletrônico retro” (Num. 22030650 - Pág. 6). Conclui a Argumenta que “a busca de bens via sistema CNIB é a medida mais acertada, pois, o fato da parte Agravada não possuir imóveis em um Estado, não impede que possam existir imóveis em outros cartórios do país em que se encontra, sendo o sistema criado justamente no intuito de conferir a eficácia aos atos processuais, nos casos em que a postura do devedor se distancia das noções de cooperação processual e boa-fé objetiva, como forma de garantir a concretude aos princípios norteadores da tutela executiva, bem como, localizar bens visando a economia e celeridade processual” (Num. 22030650 - Pág. 7). Defende a possibilidade de penhora de rendimentos mediante interpretação extensiva do art. 833 do Código de Processo Civil, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de que a interpretação do art. 833, IV, deve ser de forma compatível com a boa-fé e a livre vontade de manifestação das partes, devendo sempre ser observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não bastando apenas que o motivo do indeferimento das constrições relativas às remunerações seja apenas com base na interpretação literal do artigo” (Num. 22030650 - Pág. 7). Assim, entende que é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos Executados, diretamente na fonte pagadora. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que, “caso a decisão agravada não seja reformada, esta Agravante estará tolhida de exercer seus direitos inerentes ao inadimplemento dos Agravados, notadamente o de acesso à ferramenta de busca de imóveis e retenção dos vultuosos valores recebidos pelos Devedores, deixando de receber o que lhe é devido” (Num. 22030650 - Pág. 9). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar que procedida pesquisa de bens por intermédio do sistema CNIB, assim como a penhora de 30% dos rendimentos advindos das fontes pagadoras, em face de todos os Executados/Agravados, até o limite do quantum debeatur” (Num. 22030650 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 22030651). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710951-42.2020.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e, bem assim, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário dos Executados diretamente junto à respectiva fonte pagadora. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que, “caso a decisão agravada não seja reformada, esta Agravante estará tolhida de exercer seus direitos inerentes ao inadimplemento dos Agravados, notadamente o de acesso à ferramenta de busca de imóveis e retenção dos vultuosos valores recebidos pelos Devedores, deixando de receber o que lhe é devido” (Num. 22030650 - Pág. 9), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador